Tribunal: TJBA
Processo: 8082712-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082712-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, FERNANDA GUIMARAES LIMA CRUZ, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, FERNANDA ALVES CALDAS LOPES

APELADO: C. H. C. P. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES, FERNANDA GUIMARAES LIMA CRUZ, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO ESCOLAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por C. H. C. P., representado por sua genitora, e por MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou procedente a ação para confirmar tutela de urgência, majorar multa fixada e autorizar mudança de prestador de serviço, condenando a operadora ao custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora apelou contra a obrigação de custear tratamentos fora do rol da ANS e da rede credenciada. O autor pleiteou majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA, incluindo terapias como ABA, musicoterapia, hidroterapia, equoterapia e psicopedagogia; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da natureza da demanda e do benefício econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura para terapias prescritas por médico responsável a paciente com TEA configura prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e normas da ANS, notadamente as Resoluções Normativas nº 539/2022 e 541/2022, que garantem cobertura obrigatória e ilimitada de terapias indicadas para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento.

4. O método ABA, a musicoterapia, a equoterapia, a hidroterapia e a psicopedagogia são reconhecidos como terapias eficazes no tratamento do autismo e possuem respaldo técnico, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicados por profissional habilitado, excetuada a prestação em ambiente escolar ou domiciliar, que escapa à natureza assistencial do contrato.

5. A exclusão do custeio de acompanhante terapêutico em sala de aula é legítima, por tratar-se de medida voltada à inclusão educacional e não à assistência médica, não sendo obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde à luz da jurisprudência do STJ.

6. A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 1.000,00) revela-se irrisória diante do benefício econômico inestimável auferido pela parte autora, justificando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, para arbitrá-los de forma equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares indicadas por profissional habilitado para tratamento de TEA, incluindo ABA, musicoterapia, equoterapia, hidroterapia e psicopedagogia, ressalvada a prestação em ambiente escolar ou domiciliar.
O custeio de acompanhante terapêutico em sala de aula não é obrigação contratual da operadora de plano de saúde.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a natureza da obrigação e o benefício econômico obtido, admitindo-se sua estipulação equitativa quando o valor da causa for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 422 e 423; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III, b; Lei nº 13.830/2019; RN-ANS nºs 465/2021, 539/2022 e 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.935.909/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.05.2022;

STJ, AgInt no REsp 2021395/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2083773/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.02.2023;

STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024;

STJ, AgInt no REsp 2112450/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024;

STJ, AgInt no REsp 2049402/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024;

STJ, AREsp 2524711, Rel. Min. Humberto Martins, pub. 23.05.2024;

STJ, REsp 2100631, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, pub. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora
Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada
, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)